Tribunal: TJDFT
Processo: 0735508-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que manteve a inversão do ônus da prova e atribuiu aos réus a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação indenizatória por suposto erro médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da inversão do ônus da prova e da atribuição do encargo de adiantamento dos honorários periciais aos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de decretação de segredo de justiça dos autos originários não foi objeto da decisão agravada, sendo incabível sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
4. A relação jurídica entre paciente e prestadores de serviços médicos configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
5. A inversão do ônus da prova é admissível quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte, conforme art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, § 1o, do CPC.
6. A parte ré possui maior facilidade de acesso à documentação médica e técnica necessária à elucidação dos fatos controvertidos, justificando a inversão do ônus da prova.
7. A perícia foi requerida exclusivamente pelos réus, cabendo-lhes, portanto, o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, caput, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. VIII. CPC, art. 373, § 1o, art. 95, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0717978-06.2025.8.07.0000, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 11.07.2025. TJDFT, AI 0750801-67.2024.8.07.0000, Rel(a). Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 28.03.2025.